Tribunal: TJDFT
Processo: 0724943-37.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE DÉBITO. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA. COMPRA EM OUTRO ESTADO. CURTO LAPSO TEMPORAL. FORA DO PERFIL DE CONSUMO. FALHA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la à restituição de valor decorrente de transação não reconhecida pelo consumidor, afastando o pedido de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora narrou que é correntista do Banco do Brasil e que, em 10/09/2025, ocorreu débito indevido em sua conta no valor de R$ 4.624,04, sem sua autorização. Alegou que a transação foi realizada em horário noturno e em valor superior aos limites previamente configurados, evidenciando falha no sistema de segurança do banco. Sustentou que, apesar de ter comunicado imediatamente a instituição financeira, não houve estorno do valor, tendo sido devolvida quantia irrisória (R$ 4,56). Asseverou que, diante da omissão do réu, precisou contrair empréstimos para arcar com suas despesas, suportando prejuízos financeiros e abalo moral. Requereu a restituição integral do valor debitado e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 83398647). Foram apresentadas contrarrazões (ID 83398656).
4. Em suas razões recursais, a instituição financeira sustentou, em síntese: (i) ilegitimidade passiva, ao argumento de que eventual prejuízo decorreu de fraude praticada por terceiro, sem participação do banco; (ii) inexistência de falha na prestação do serviço, defendendo que as transações foram realizadas mediante uso do cartão físico com chip e validação por senha pessoal, tecnologia que reputa segura e suficiente para afastar a ocorrência de fraude sistêmica; (iii) culpa exclusiva da consumidora, sob o fundamento de que a guarda do cartão e o sigilo da senha são de responsabilidade do cliente, tendo havido, no caso, suposta fragilização desses elementos; (iv) ocorrência de fato de terceiro, apto a romper o nexo causal e afastar o dever de indenizar; e (v) aplicação de entendimento jurisprudencial no sentido de que a utilização de cartão com senha pessoal afasta a responsabilidade da instituição financeira. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão é a responsabilidade civil da instituição bancária pelos prejuízos decorrentes da transação não reconhecida pela correntista.
III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Preliminar de ilegitimidade passiva. Aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC. A autora comprovou a existência de relação jurídica com a ré, em razão de a controvérsia decorrer de transação realizada em conta vinculada à instituição financeira. A análise acerca da responsabilidade matéria de mérito.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. No caso, embora a recorrente sustente que a operação foi realizada mediante uso de cartão com chip e senha pessoal, tal circunstância não é suficiente para afastar sua responsabilidade. Isso porque os elementos constantes dos autos evidenciam a ocorrência de transação com fortes indícios de fraude. Conforme destacado na sentença, houve utilização do cartão em estabelecimentos localizados em Brasília e, poucas horas depois, a realização da operação impugnada em Nova Iguaçu/RJ, situação incompatível do ponto de vista geográfico e temporal (ID 83398641, p. 19 e ID 83398640). A fatura da autora evidencia que as demais transações realizadas pelo mesmo cartão o foram em Brasília. Ademais, o valor da transação destoa do padrão de consumo da autora (ID 83398305 e 83398639), revelando comportamento atípico que deveria ter sido identificado pelos mecanismos de segurança da instituição financeira, que, segundo a própria autora, ocorreu em relação a outras tentativas de transação na mesma ocasião, conforme ocorrência policial. Tais circunstâncias evidenciam falha de segurança na prestação do serviço, notadamente no dever de monitoramento e prevenção de operações suspeitas, inerente à atividade bancária.
10. A alegação de culpa exclusiva da consumidora não se sustenta, por ausência de comprovação de conduta que tenha contribuído para a ocorrência do evento. Do mesmo modo, o fato de terceiro não afasta a responsabilidade da instituição financeira, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.